Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 APELANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, LETICIA DE VILHENA GARCIA APELADO: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, LETICIA DE VILHENA GARCIA, CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, GILSON FERNANDES VASCONCELLOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre a certidão Id. 22605745. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora